Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (TJ-MT 10142635020198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)
2. Sentença ratificada em remessa necessária e recurso de Apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011862-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BS COMERCIO DE CEREIAS LTDA - CNPJ: 24.533.155/0002-32 (APELADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 419.003.322-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

– IMPOSSIBILIDADE –
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (TJ-MT 10142635020198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

2. Sentença ratificada em remessa necessária e recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari,
nos autos do Mandado de Segurança no
1000996-98.2019.811.0012, impetrado contra ato da
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMATICA DE TRÂNSITO GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
e
GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA
, que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a inadequação da via eleita, uma vez que a confirmação do direito postulado demandaria dilação probatória
.

Expõe que o cabimento do mandado de segurança preventivo pressupõe efetiva ameaça decorrente de atos concretos, não sendo suficiente o risco de lesão a direito líquido e certo.

Afirma que não se verifica ameaça decorrente de atos concreto por parte da autoridade impetrada, pois a real pretensão da parte Impetrante é a concessão de um salvo conduto, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico e jurisprudência.

De outro lado, relata que a autuação do Fisco Estadual foi totalmente legítima. Isso porque, nos termos da CI 193/2018 – GCAD e do Parecer Fiscal, a suspensão se deu em razão da sua própria inércia.

Indica que a parte Impetrante procedeu à alteração de dados cadastrais na inscrição estadual (entre outros, alteração de endereço), que ocasionou a geração automática de Laudo de Vistoria (número 976435), com homologação da citada alteração.

Narra que após a vistoria no local, foi solicitado ao contribuinte, anexar determinados documentos, no entanto, não houve a apresentação da documentação exigida no Laudo de Vistoria, no prazo regular, o que ocasionou a suspensão da inscrição Estadual.

Afirma que o Impetrante deixou de comprovar o efetivo recebimento de valores declarados à Receita Federal em 2016, conforme Parecer Fiscal de ID 13023476, anexado pelo próprio Impetrante.

Pontua que não se tratou da ausência da entrega da Declaração de Ajuste Anual em si, mas, sim, da ausência de comprovação do recebimento de rendimentos, algo imprescindível para comprovação da capacidade financeira do sócio, o que poderia ter sido por qualquer meio admitido na legislação do Imposto de Renda, entre eles: crédito em conta corrente, declaração de profissional habilitado (Decore), comprovante de depósito em conta corrente, recibos formalmente constituídos, emissão de notas fiscais de prestação de serviços pessoais.

Afiança que o Fisco Estadual, nos termos da Lei no 7.098/98 e dos arts. 30 e 78, da Portaria 05/2014, possui plena competência e legitimidade para suspender a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado CCE caso não se comprove a capacidade financeira do sócio no prazo concedido, que foi justamente o que ocorreu no presente caso.

Assevera que os atos administrativos vinculados não oferecem qualquer opção ou margem de escolha para o administrador público, cuja atuação encontra-se rigidamente prevista em lei, com todos os seus elementos previstos.

Aduz que não houve qualquer ofensa aos direitos de contraditório e ampla defesa, visto que o ato de suspensão se deu em meio a procedimento administrativo em que foi franqueada ao Impetrante a possibilidade de comprovar o efetivo recebimento dos valores declarados, entretanto este permaneceu inerte.

Explica que as obrigações acessórias são revestidas de imperatividade e de obrigatoriedade, acarretando sanções acaso descumpridas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 75519095]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, recomendou o desprovimento do recurso e a ratificação da sentença em reexame. [id. 78876965]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
BS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
impetrou, em 03/05/2018, o Mandado de Segurança
no
1011862-15.2018.811.0041,
contra ato da
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMATICA DE TRÂNSITO GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
e
GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA
, visando o restabelecimento da Inscrição Estadual, vez que não fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação e reexame necessário de sentença.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Com efeito, consta dos autos que, na data de 20/04/2018, a parte Impetrante teve a sua Inscrição Estadual suspensa por descumprimento de obrigação acessória, sob o argumento de que não ficou demonstrada a capacidade financeira dos sócios, para cumprimento das exigências previstas no artigo 29, § 13, da Portaria SEFAZ no 005/20014, ou seja, o Fisco indicou o não fornecimento da declaração de imposto de renda e recibo do sócio Antônio José dos Santos referente ao ano calendário 2015, exercício 2016.

Conforme Parecer da Análise Fiscal (id. 75519067), o Fisco reconheceu que a parte Impetrante apresentou os seguintes documentos: a) Cópia do Alvará de Funcionamento no 96/2018, emitido em 31/01/2018, para a Inscrição Municipal no 4035459932, pela Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT, com validade até 31/12/2018; b) Cópia do IRPF do Exercício 2016, Ano Calendário 2015, com o respectivo recibo de entrega referente ao sócio; c) Cópia do Requerimento de Empresário registrada na Jucemat/MT sob no 20179653857 em 06/10/2017.

Todavia, diante da não apresentação da
“comprovação do efetivo recebimento de valores declarados pelo sócio Antonio José dos Santos – CPF no 419.003.322-72, em sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, Ano Calendário 2015, Exercício 2016, no quadro Rendimento Tributados recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular, no valor total de R$ 30.025,00, utilizando-se de todos os meios e provas admitidas pela Legislação do Imposto de Renda, tais como crédito em conta-corrente, declaração de profissional habilitado (Decore), comprovante de depósito em conta-corrente, recibos formalmente constituídos, emissão de notas fiscais de prestação de serviços pessoais, etc.”,
o Fisco Estadual

suspendeu a Inscrição Estadual da empresa Impetrante de ofício, sem oportunizar qualquer defesa prévia.

Ora, não se mostra razoável a suspensão extemporânea da Inscrição Estadual da empresa Impetrante, mormente porque não lhe foi oportunizada o contraditório e a ampla defesa.

O referido ato do Fisco Estadual, traz enormes prejuízos à parte Impetrante, pois impossibilita a sua continuidade empresarial, impedindo a emissão de notas fiscais.

Nesse sentido, colha-se julgados deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RESTABELECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. O decisum recorrido se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.

(TJ-MT - AI: 10036936520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ORDEM CONCEDIDA – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A QUE ESTAVA SUJEITO O CONTRIBUINTE – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(TJ-MT 10142635020198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES ESTADUAIS DO CONTRIBUINTE – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – NÃO CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. 2. “
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) 3. Não demonstrada qualquer inadimplência das obrigações tributárias, não há como se efetuar a inclusão do contribuinte no regime da Medida Administrativa Cautelar. 4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

(TJ-MT - APL: 00228560320108110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/06/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, entende-se que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva e ilegal, bem como fere direito líquido de certo, ao passo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, em remessa necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021